Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DEFERIDA DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA APONTADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR FALTA DE ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO E DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA CONTRATANTE. PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE REGULAR CONTRATAÇÃO. ATIVIDADE PROBATÓRIA INDEFERIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO RECONHECIDOS SUFICIENTES PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FASE IMPRESCINDÍVEL AO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Prevê o art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, cabe à instituição financeira ré fazer prova de que a contratação se deu de maneira válida e regular, afastando a alegação de que mediante fraude foi ajustado o negócio jurídico firmado em nome da autora.
4. Não reconhecendo o juízo de origem a suficiência da prova indiciária reunida aos autos para certificação do direito alegado pela consumidora, é mister que acolha o pedido por ela deduzido de instrução probatória para juntada de outros documentos, os quais devem ser fornecidos pela instituição bancária pois voltados a demonstrar o grau de diligência por ela adotado quando da contratação do crédito. Escritos necessários à verificação da prática de cautela prévia pela análise do perfil econômico do solicitante do crédito, que, segundo a autora/recorrente, substancialmente difere de seu perfil evidenciando assim a inequívoca prática de ato fraudulento com o uso de seus dados pessoais. 4.1 Hipótese de necessário retorno dos autos à origem para complementação da atividade probatória em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.